Tribunal: STF
Processo: ARE 1592615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 810 DO STF. 1. O prazo de prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 150 do STF, é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para ajuizamento da ação originária, ou seja, cinco anos. 2. Extinta por sentença a execução, com trânsito em julgado, inviável o prosseguimento para cobrança de crédito complementar relativo a diferenças de atualização monetária e juros, diante da ocorrência de preclusão temporal e consumativa. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a escolha do índice de atualização das parcelas devidas. 3. Seja porque já decorridos cinco anos do trânsito em julgado da decisão condenatória, seja porque já extinta a execução por sentença irrecorrida, operou-se a preclusão consumativa, pelo que indevida a execução complementar” (eDOC 31 – ID: f2e29ef0, p. 5)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o título judicial exequendo não se manifestou sobre a aplicação dos juros de mora entre a data da conta e a data da autuação da ordem de pagamento, nem sobre a aplicação do IPCA-E ou do INPC para correção monetária, não subsistindo, portanto, coisa julgada ou preclusão sobre tais pontos.  
Alega-se que “[n]a época em que elaborado o cálculo de liquidação, em 2015, a matéria referente a ambos os temas ainda não havia sido julgada pelo STF, de forma que era impossível à parte postular o pagamento dos juros e da correção monetária (eDOC 33 – ID: 9d5ded64, p. 5).
Argumenta-se, ainda, que “o paradigma do Tema 96 permaneceu com ordem de sobrestamento nacional até julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, que visavam modulação de efeitos. Portanto, somente com o trânsito em julgado da questão (art. 525, § 15, do CPC), ocorrido em 16/08/2018, é que a parte tem condições de postular o que lhe é de direito” e que, “em relação ao Tema 810, teve a repercussão geral reconhecida em 17/04/2015, portanto, em momento posterior à formação do título executivo, com determinação de sobrestamento até a decisão final, com trânsito em julgado em 03/03/2020” (eDOC 33 – ID: 9d5ded64, p. 5-6).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública está preclusa, tendo em vista que a execução foi extinta em razão do adimplemento e o que pedido de complementação ocorreu após cinco anos do trânsito em julgado do feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 
O artigo 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, prevê que prescrevem em cinco anos as prestações vencidas devidas pela Previdência Social (...)
Assim, é igualmente de cinco anos o prazo para que o titular de um direito previdenciário reconhecido judicialmente busque sua execução em face do INSS sob pena de prescrição da pretensão executória (...)
Extrai-se do voto acima colacionado que "onde o título executivo fixou os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar quanto à aplicação futura do Tema 810, a prescrição quinquenal tem início na data do trânsito em julgado da decisão que formou o título executivo". 
Ainda, é assente neste Tribunal, e, especificamente nesta Turma, que, quando o título executivo não diferiu para a fase de execução a escolha do índice de atualização das parcelas devidas, "extinta por sentença a execução, com trânsito em julgado, inviável o prosseguimento para cobrança de crédito complementar relativo a diferenças de atualização monetária e juros, diante da ocorrência de preclusão temporal e consumativa".
(...)
No caso concreto, a sentença que reconheceu o direito da parte autora transitou em julgado em 25/06/2013 (evento 6, COMP7). 
Em 26/11/2015 foi expedido alvará dos valores (incontroversos) homologados pelo juízo na liquidação/execução da sentença (conforme autos n.º 0078.11.30.002596-8/RS; evento 31, COMP2, fl. 71). A decisão proferida em 28/03/2016 declarou satisfeita a obrigação, sem qualquer recurso das partes (evento 31, COMP2, fl. 75). 
O presente pedido de execução complementar foi apresentado somente em 12/05/2020 (evento 1). 
Assim, conforme entendimento acima, seja porque decorridos cinco anos do trânsito em julgado do acórdão que se pretende executar, seja porque já extinta a execução, operando-se a preclusão consumativa, a parte não tem direito a executar quaisquer parcelas a mais, devendo ser mantida a sentença recorrida.” (eDOC 31 – ID: f2e29ef0)
 
Confira-se, também, o seguinte trecho da sentença confirmada pelo Tribunal, que bem explana de maneira resumida o fundamento para a extinção da execução:
 
“No caso em tela, a execução está amparada em título judicial constituído por acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (EVENTO31, DOC02), tendo o cálculo do valor devido utilizado os critérios do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, com o qual houve concordância da credora e posterior requisição do valor constante na memória de cálculo. 
Diante da anuência da credora, ausente insurgência acerca dos índices aplicados ao cálculo, incide o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, pois extinto o cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação. 
De ressaltar, foi proferida sentença extintiva na forma do art. 924, II, do código de Processo Civil, a qual transitou em julgado, pelo que inviável a rediscussão da matéria em sede de alegada execução complementar.” (eDOC 25 – ID: f4ace9ac)
 
Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito  precedentes de ambas as Turmas dessa Corte: 
 
“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reexame de provas. Preclusão. Execução extinta. Inaplicabilidade de temas de repercussão geral. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário interposto contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. O recorrente busca a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou a continuidade de execução já extinta por sentença transitada em julgado, alegando a inaplicabilidade de preclusão e a necessidade de aplicação de índices de correção monetária conforme temas de repercussão geral. 3. Na decisão agravada, manteve-se o entendimento de que a parte agravante não trouxe novos argumentos e que o reexame da interpretação de dispositivos processuais e de pressupostos fático-probatórios é inviável em recurso extraordinário, reconhecendo a preclusão da discussão sobre índices de correção monetária e a extinção da execução por pagamento. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a interpretação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas para afastar o reconhecimento de preclusão e a extinção de execução por pagamento, bem como a aplicabilidade de temas de repercussão geral em tal contexto. III. Razões de decidir 5. O recurso não prospera, pois a parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a preclusão da discussão sobre os índices de correção monetária e a extinção da execução por pagamento, seria necessário reexaminar a interpretação do Código de Processo Civil e os pressupostos fático-probatórios dos autos. 7. O reexame de provas e a análise de matéria infraconstitucional são inviáveis em recurso extraordinário, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, caracterizando ofensa reflexa ou indireta à Constituição da República. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consonante com a decisão recorrida, que assentou a impossibilidade de continuidade de execução já extinta por sentença transitada em julgado. 9. A inaplicabilidade dos Temas nº 1.170, nº 1.360 e nº 1.361 da Repercussão Geral ao caso concreto decorre da preclusão da matéria e da extinção da execução por pagamento, sendo que o Tema nº 1.360 veda a expedição de precatórios complementares de valor pago, salvo exceções que dependem de reexame fático-probatório. 10. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, e a insistência em recursos protelatórios pode levar à incidência de multa processual. IV. Dispositivo 11. Recurso ao qual se nega provimento”. (RE 1583636 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23.3.2026; grifo nosso)
 
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório quitado. Correção monetária. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação negativo, manteve decisão que afastou a aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral à atualização de valores em cumprimento de sentença já extinto por pagamento. 2. O recorrente busca a revisão dos índices de correção monetária aplicados no precatório, alegando violação ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal e contrariedade ao Tema nº 810 de Repercussão Geral, argumentando que a questão dos consectários não estava definida pelo Supremo Tribunal Federal ao tempo da extinção do feito. Decisão monocrática que negou seguimento com base em precedentes desta Corte e na Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de índices de correção monetária em precatório já quitado, com base no Tema 810 da Repercussão Geral, quando a parte concordou previamente com os cálculos e a execução foi extinta, em face da preclusão da matéria e da vedação ao reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da matéria, tendo em vista a quitação do precatório e a concordância da parte com os cálculos apresentados, impedindo nova discussão sobre eventual saldo complementar em execução já extinta. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema nº 1.360/RG, estabelece que a aplicação de teses de repercussão geral a “situações pendentes” não se estende automaticamente a causas definitivamente decididas e extintas com a satisfação do direito questionado. 6. A verificação da ocorrência de exceções à vedação de precatórios complementares (como erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno não provido” (RE 1572786 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 03.12.2025; grifo nosso)
 
Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente